Tribunal: TJPA
Processo: 0809961-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809961-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GILZELY MEDEIROS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. MEDICAMENTO OFF-LABEL PRESCRITO COMO ÚLTIMA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GILZELY MEDEIROS DE BRITO, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento LONSURF (20,0 mg + 8,19 mg), prescrito para tratamento oncológico, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, uso off-label do medicamento, ausência de comprovação de eficácia e alegada taxatividade do rol da ANS. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, sendo interposto agravo interno, julgado prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da paciente oncológica; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento LONSURF, prescrito de forma off-label, é exigível da operadora de saúde mesmo fora do rol da ANS; (iii) determinar se a tese de
periculum in mora
inverso é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito — demonstrada por prescrição médica fundamentada de medicamento registrado na ANVISA e respaldado por evidência científica — e o perigo de dano irreparável à saúde e à vida da paciente, acometida por neoplasia maligna em estágio avançado.

A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1.082 e a Lei nº 14.454/2022, admite a cobertura de medicamento off-label em hipóteses excepcionais, desde que: (i) inexistente substituto terapêutico no rol da ANS; (ii) o tratamento seja a única alternativa viável; (iii) haja respaldo técnico-científico mínimo; e (iv) o quadro clínico seja grave.

O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 impede a limitação de tratamento prescrito por médico assistente, sendo abusiva a negativa de custeio do medicamento LONSURF, especialmente quando não há alternativa terapêutica eficaz disponível.

A tese de
periculum in mora
inverso não se sustenta em casos de risco à vida, pois o interesse patrimonial da operadora não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da paciente, conforme arts. 1º, III, 6º e 196 da CF/1988.

A multa cominatória diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da obrigação, destinando-se a garantir o cumprimento célere da decisão judicial.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de prescrição médica fundamentada, aliada à gravidade do quadro clínico e à ausência de alternativa terapêutica, justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento off-label, mesmo fora do rol da ANS.

A taxatividade do rol da ANS é mitigada em hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.082 do STJ e na Lei nº 14.454/2022.

O risco patrimonial alegado pela operadora de saúde não prevalece sobre o risco à saúde e à vida do beneficiário em tratamento oncológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 300, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, § 4º, e 35-C; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Tema 1.082); TJPA, Ap. Cív. 0856248-58.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 21/05/2024; TJPA, AI 0002003-05.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/05/2016; TJ-MG, AI 1.0000.24.221445-0/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 03/07/2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1012207-05.2023.8.26.0003, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 31/10/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0809961-91.2025.8.14.0000
, em que figura como agravante
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como agravada
GILZELY MEDEIROS DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo de instrumento
e, por consequência,
julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0830912-76.2025.8.14.0301),
deferiu tutela de urgência antecipada
, determinando que a ora agravante
forneça à parte autora o medicamento LONSURF (20,0 mg + 8,19 mg), no prazo de 72 (setenta e duas) horas
, conforme prescrição médica constante nos autos. Fixou-se, ainda,
multa diária de R$ 5.000,00
, limitada a
R$ 50.000,00
, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais [Id. 26958400 e 27774212], a agravante sustenta:
(i) a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, por não haver nos autos prova inequívoca da urgência ou da imprescindibilidade do tratamento prescrito;
(ii) que o medicamento requerido não possui cobertura obrigatória, por se tratar de uso off-label e não constar do Rol da ANS, sendo indevida a imposição judicial de custeio fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei nº 14.454/2022 e no entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704;
(iii) menciona ainda a inexistência de relatório médico idôneo que comprove a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iv) pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender os efeitos da liminar até julgamento final do recurso.

Em decisão monocrática lançada ao Id. 27042372, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, há presunção de urgência nos casos de enfermidades oncológicas em estágio avançado, bem como que a jurisprudência confere prevalência à prescrição médica, mesmo em casos de medicamentos de uso off-label, desde que haja respaldo mínimo em literatura científica ou aprovação internacional. Ainda, afastou o alegado periculum in mora inverso, por considerar que o risco à saúde e à vida da paciente prevalece sobre o risco patrimonial da operadora.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno [Id. 27774212], reiterando os fundamentos já expostos, acrescendo que:
(i) a decisão monocrática desconsiderou o caráter taxativo do rol da ANS, conforme fixado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022;
(ii) inexiste nos autos relatório médico que comprove a eficácia e necessidade do medicamento;
(iii) a decisão liminar configura irreversibilidade dos efeitos, em violação ao §3º do art. 300 do CPC;
(iv) menciona precedentes do TJPA, inclusive da Des. Gleide Pereira de Moura, no sentido de que a mera indicação médica não vincula as operadoras de planos de saúde, reforçando a tese de ausência de obrigação legal de custeio;
(v) por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito à apreciação colegiada, com o provimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 27861588, a agravada, GILZELY MEDEIROS DE BRITO, sustenta:
(i) ser paciente oncológica em estágio terminal, com metástases hepáticas e pulmonares, em quadro clínico gravíssimo;
(ii) que o medicamento prescrito (LONSURF) constitui a única alternativa viável para tentativa de controle da doença, após a ineficácia de outros protocolos;
(iii) que a negativa da operadora se fundamenta em argumentos genéricos e contrários ao entendimento do STJ, que reconhece como abusiva a recusa de cobertura de medicamentos off-label prescritos por médico responsável e registrados na ANVISA;
(iv) aponta a presença clara dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da urgência médica, risco de morte e adequação da prescrição;
(v) pugna, portanto, pela manutenção da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência à paciente oncológica para fornecimento do medicamento LONSURF (20,0 mg + 8,19 mg), prescrito por seu médico assistente, bem como ao exame do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela operadora de plano de saúde ora agravante.

I – Da concessão da tutela de urgência

A decisão recorrida, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0830912-76.2025.8.14.0301), determinou à UNIMED de Belém o fornecimento do medicamento prescrito, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, com fundamento no art. 300 do CPC.

A agravada é paciente diagnosticada com neoplasia maligna em estágio IV, com metástases hepáticas e pulmonares, sendo o fármaco LONSURF prescrito como última alternativa terapêutica diante da ineficácia dos protocolos anteriores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

“
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
.”
(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2023)

O uso off-label, por si só, não afasta a obrigação da operadora de fornecer o medicamento, desde que haja respaldo técnico-científico mínimo e prescrição fundamentada – o que está presente no caso concreto.

Ademais, o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 impõe às operadoras de planos de saúde a cobertura de tratamento para as doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID), não podendo a operadora limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, inclusive quando envolver medicamento de uso domiciliar, se indispensável à terapêutica.

A Lei nº 14.454/2022, por sua vez, que alterou o §4º do art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu como taxativo o rol da ANS com ressalvas expressas para hipóteses excepcionais. O caso em exame se enquadra na exceção do inciso IV do Tema 1.082/STJ, porquanto (i) não há alternativa terapêutica no rol, (ii) o tratamento é prescrito como único viável, (iii) com respaldo na literatura científica internacional, e (iv) em quadro clínico gravíssimo.

Portanto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, diante da prescrição médica justificada; e perigo de dano, evidenciado pela natureza da doença e risco de óbito iminente.

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE diagnosticado com CÂNCER NO RETO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO Lonsurf (TAS 102), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ PRECEDENTE DO STJ – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – PRECEDENTE DO STJ – plano de saúde PODE estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA Ans, conforme alteração promovida pela Lei 14.454/2022 – comprovação dE eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico – manutenção da condenação em danos morais – PRECEDENTE DO STJ – razoabilidade do quantum fixado, CONFORME JÁ ESTABELECIDO EM PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – manutenção dA DECISÃO DE 1º GRAu – CORREÇÃO, APENAS, EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08562485820208140301 19880741, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

a0 AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA ?? PACIENTE PORTADOR DE ADENOCARCINOMA (CÂNCER) - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LONSURF ? TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ? PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ? NECESSIDADE IMEDIATA DO MEDICAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA ? MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. 1-Conforme Relatório Médico o ora recorrido é portador de Adenocarcinoma de Reto-Sigmóide Metástico, atualmente refratário a todas as linhas disponíveis de tratamento, tendo sido sugerido iniciar a medicação denominada LONSURF para ganho de sobrevida global, fato que demonstra a necessidade imediata do referido medicamento. 2-No caso em questão, o direito à vida (bem jurídico objeto da presente ação) deve sobrepor-se a questões administrativas, como o fato do remédio em voga não estar regulamente registrado na ANVISA. 3-Ademais, cabe ao médico e, não à operadora de saúde, direcionar e escolher a melhor terapia para o paciente, de modo que a escusa da agravante em promover o tratamento mais adequado ao agravado, fere dispositivos consagrados constitucionalmente, tais como o art . 6º e art. 196 da CF/88, salientando-se, por oportuno, que as referidas normas decorrem de princípios como o daa1 Dignidade da Pessoa Humana e Inviolabilidade do Direito à Vida. 4-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00020030520168140000 BELÉM, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -ROL DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE EDITADO PELA ANS - CASO CONCRETO - TRATAMENTO DE CÂNCER DE CÓLON- INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO - EFICÁCIA COMPROVADA DO MEDICAMENTO - ABUSIVIDADE NA RECUSA DE COBERTURA. - Se mostra abusiva a negativa do plano de saúde em fornecer a cobertura para a combinação de medicamentos Avastin (bevacizumabe) e do Lonsurf (trifluridina + cloridrato de tipiracila), uma vez que os fármacos são regularmente aprovados pela ANVISA e a sua prescrição se deu conforme indicação em bula - Ademais, há prova de que o tratamento quimioterápico em questão é necessário devido à condição específica de saúde do beneficiário (portador de neoplasia maligna que se encontra em progressão); da ineficácia de outros substitutos terapêuticos e do risco de morte em curto prazo - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser indicado por profissional habilitado na busca do melhor tratamento (AgInt no AgInt no AREsp 1161415/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) - A doença de neoplasia maligna de cólon é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde e, em princípio, o tratamento reivindicado se enquadra na hipótese prevista no § 13, do art. 10 da Lei nº . 14.454/2022 - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22144687420248130000 1.0000 .24.221445-0/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)

PLANO DE SAÚDE. Recusa à cobertura do tratamento de carcinoma colorretal metafásico com AVASTIN e LONSURF. Alegação de cuidar-se de medicamentos sem eficácia e ausente a previsão contratual. Inadmissibilidade . Alteração da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde . Cobertura que deverá ser autorizada se comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ('rol exemplificativo'). Expressa indicação médica para uso do medicamento. Escolha do tratamento que compete ao médico que atende a paciente, e não ao plano de saúde. Inteligência das Súmulas 95 e 102 deste E . Tribunal. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Dano moral. Caracterização . Indenização que deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se por demais elevado o patamar pleiteado. Sentença reformada em parte. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido .

(TJ-SP - AC: 10122070520238260003 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 31/10/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

II – Da inaplicabilidade do periculum in mora inverso

A tese de periculum in mora inverso, levantada pela agravante, não se sustenta. A jurisprudência é pacífica ao considerar que o risco patrimonial das operadoras de saúde não se sobrepõe ao risco à vida e à saúde do beneficiário, em especial em casos oncológicos.

A proteção constitucional à saúde (art. 6º e 196 da CF/88) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) deve prevalecer.

III – Da multa cominatória (astreintes)

A agravante sustenta que a multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada pelo Juízo de origem, mostra-se excessiva e desproporcional, além de indevida em razão da inexistência de obrigação contratual ou legal de custear o tratamento. Requer, portanto, sua revogação ou, subsidiariamente, a redução do valor.

O art. 537, caput, do CPC dispõe:

“
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.”

A multa coercitiva possui natureza instrumental e acessória, destinada a garantir a efetividade da decisão judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o arbitramento deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do §1º do mesmo artigo:

“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.”

No caso concreto, a fixação de R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, revela-se compatível com a gravidade da obrigação e com a urgência do cumprimento, considerando tratar-se de fornecimento de medicamento indispensável à sobrevida da paciente, cuja demora pode resultar em dano irreparável.

A limitação ao teto de R$ 50.000,00 demonstra cautela do juízo de origem e evita enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Ademais, como as astreintes não se confundem com indenização por danos morais ou materiais, e podem ser revistas em momento oportuno, inexiste ilegalidade a ser corrigida neste momento processual.

Assim, não há que se falar em revogação ou redução da multa, a qual foi fixada em parâmetros adequados e proporcionais à finalidade coercitiva.

IV - Da prejudicialidade do agravo interno

Tendo em vista que a presente Turma está sendo chamada a julgar o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência; e, por consequência,
julgar prejudicado o agravo interno
interposto pela UNIMED DE BELÉM.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025